Tribunal: TJDFT
Processo: 0716029-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716029-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFONSO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Afonso Henrique Alves de Oliveira contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça a ele. O agravante afirma que não poderá suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e ao de sua família. Argumenta que não possui renda fixa por ser um empreendedor. Acrescenta que seus custos são para manter as necessidades básicas, como alimentação, moradia, educação, transporte e lazer. Alega que neste momento da sua vida encontra-se mais próximo da linha da pobreza do que da linha da classe média. Avalia que a não concessão do benefício da gratuidade da justiça contraria o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal. Destaca que a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o benefício da gratuidade da justiça lhe seja concedido. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, razão pela qual não se mostra suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir o benefício da gratuidade da justiça ou revogá-lo quando, no caso concreto, verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum e cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, a fim de deferir ou não o pedido de concessão das benesses da gratuidade da justiça à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. O Superior Tribunal de Justiça ratifica esse entendimento: a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado.[1] O agravante não comprovou qualquer despesa suportada por ele. Também não demonstrou os seus rendimentos, mesmo depois de ter sido intimado. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, decorrente de elementos extraordinários e que são externos à sua vontade, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Essa condição não restou demonstrada. O agravante não logrou êxito em comprovar a absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A insatisfatória demonstração da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. Em que pese a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, impor ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita, o mesmo dispositivo preconiza que tal benefício será concedido aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1808226, 07410708120238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 5.o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CPC. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. O magistrado poderá indeferir o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 3. A assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1806090, 07342054220238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.834.711/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23.8.2021, DJe 26.8.2021.